Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746351-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS LIMA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Há uma questão processual em relação agravo de instrumento (pressuposto recursal extrínseco) que prejudica o exame do agravo interno de ID 66671500. Analisando o feito com cautela, verifico que o agravante não comprovou recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do agravo (28/10/2024), mas sim, no dia seguinte, em 29/10/2024 (ID 65727071) (CPC/2015 1.007 caput). Além disso, também verifico que o código de barras e a data de vencimento da guia de recolhimento de ID 65727070 são divergentes dos dados do suposto comprovante de pagamento de ID 65727071. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, §4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator